Tribunal: TJDFT
Processo: 0717297-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA (agravante/réu) em face da decisão (ID 231757922, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0705965-63.2025.8.07.0003, proposta por EDIVANDO DE AGUIAR GOMES, JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA AGUIAR e GRILO MERCADAO DAS PECAS LTDA - ME (agravada/autora), na qual o magistrado deferiu os pedidos de antecipação de tutela de urgência para determinar à parte requerida que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o BLOQUEIO dos perfis do Instragram: “paulista_autopecas_sucatas”: https://www.instagram.com/paulista_autopecas_sucatas/, do Facebook "Paulista Sucatão": : https://www.facebook.com/profile.php?id=100090347660084 e da conta do Whatsapp +55 62 9464- 3962, bem como FORNEÇA todos os dados cadastrais disponíveis para a criação da conta (e-mail ou número telefônico) e demais dados que possua quanto ao acesso realizado, tais como IP, porta lógica, localização e horário, para individualizar o usuário, e todas as demais informações que tiver acesso e que possam identificar o criador das supracitadas contas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões recursais (ID 71395980), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que o presente agravo de instrumento é oriundo de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente movida por Edivando de Aguiar Gomes, Juliana Rodrigues de Oliveira Aguiar e Grilo Mercadão das Peças Ltda em face do Facebook Brasil. Afirma que os Agravados alegaram, em síntese, que tomaram ciência de que terceiros criaram conta no aplicativo WhatsApp sob o número +55 62 9464-3962 e serviço Instagram (https://www.instagram.com/paulista_autopecas_sucatas_/) bem como perfil no serviço Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100090347660084) e estariam se passando por funcionário da empresa Coautora, a fim de aplicar golpes em seus clientes. Aduz que, desse modo, os agravados ajuizaram a presente demanda de origem requerendo, liminarmente: (i) que o Facebook Brasil proceda com o bloqueio da conta WhatsApp atrelada ao número +55 62 9464-3962; a conta no serviço Instagram de URL https://www.instagram.com/paulista_autopecas_sucatas_/ e perfil no serviço Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100090347660084, o que foi deferido pela decisão ora combatida. Argumenta que, considerando a imposição de obrigação de fornecimento de dados, o Provedor do WhatsApp não possui dever legal de armazenar e fornecer, ao Facebook Brasil não restou outra alternativa senão a interposição do presente recurso de agravo de instrumento. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer seja provido o recurso: a) para afastar a determinação para que o Facebook Brasil forneça dados Porta Lógica da conta identificada pelo número +55 62 9464-3962 no aplicativo WhatsApp, sob pena de violação dos arts. 5, IV e X da Constituição Federal; arts. 3, II, 7, 8, 15 e 22 do Marco Civil da Internet; arts. 11, §1o do Decreto 8.771/2016), e violação ao princípio da legalidade (artigo 5o, II, Constituição Federal); b) reconhecer que a multa por descumprimento é plenamente incompatível com obrigação que não pode ser cumprida, no termos do artigo 537, § 1.o, II, do Código de Processo Civil – portanto, devendo ser afastada. Preparo (ID 71681206 a ID 71683809). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que deferiu os pedidos de antecipação de tutela de urgência para determinar à parte requerida que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o BLOQUEIO dos perfis do Instragram: “paulista_autopecas_sucatas”: https://www.instagram.com/paulista_autopecas_sucatas/, do Facebook "Paulista Sucatão": : https://www.facebook.com/profile.php?id=100090347660084 e da conta do Whatsapp +55 62 9464- 3962, bem como FORNEÇA todos os dados cadastrais disponíveis para a criação da conta (e-mail ou número telefônico) e demais dados que possua quanto ao acesso realizado, tais como IP, porta lógica, localização e horário, para individualizar o usuário, e todas as demais informações que tiver acesso e que possam identificar o criador das supracitadas contas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.